Tribunal: TJDFT
Processo: 0703654-81.2020.8.07.0001
Órgão julgador: CRUZ MACEDO
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2023-09-05

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0703654-81.2020.8.07.0001 RECORRENTE: ALEX VITURINO PEREIRA DOS SANTOS SILVA RECORRIDO: BRB BANCO DE BRASÍLIA S.A. DECISÃO I - Trata-se de recurso especial interposto com fundamento no artigo 105, inciso III, alínea “a”, da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Sétima Turma Cível deste Tribunal de Justiça, cuja ementa encontra-se redigida nos seguintes termos: APELAÇÃO CÍVEL. ESTORNO DE VALORES POR ERRO OPERACIONAL. APROPRIAÇÃO PELO CORRENTISTA. RETENÇÃO DE VALORES EM CONTA. IMPOSSIBILIDADE. RETENÇÃO INTEGRAL DE VERBA SALARIAL. CONDUTA ILÍCITA. MÚTUO BANCÁRIO. DESCONTO EM CONTA CORRENTE. CLÁUSULA CONTRATUAL PARA AUTORIZAÇÃO DE DÉBITO. POSSIBILIDADE. AUTORIZAÇÃO DE DÉBITO CANCELADA COM A CITAÇÃO. TEMA 1.085/STJ. 1. Malgrado não agir com boa-fé aquele que se apropria de dinheiro erroneamente creditado em sua conta, incabível retenção salarial ou débito em conta do valor total creditado erroneamente, visto que não há amparo contratual para os descontos diretamente em conta do correntista. 2. Conquanto não se desconheça da possiblidade de estorno dos valores creditados em conta corrente por erro operacional da instituição bancária, se o estorno não é imediato, não é possível o banco lançar mão do débito em conta para reaver o valor indevidamente creditado, sobretudo em quantia tão expressiva, que poderá comprometer a subsistência do correntista. 3. Os descontos de mútuos autorizados em conta corrente não podem sofrer restrições, até que sobrevenha revogação da autorização previamente concedida pelo correntista, não se aplicando, analogicamente, a regra legal para os empréstimos consignados em folha de pagamento. Entretanto, com a citação deve ser tida por cancelada a autorização, vez que é a data do recebimento pela instituição financeira do pedido pertinente. 4. Apelação do réu conhecida e não provida. Apelação do autor conhecida e provida. O recorrente alega violação ao artigo 1.022, incisos I, II e III, do Código de Processo Civil, sustentando negativa de prestação jurisdicional, notadamente sobre a revogação da autorização dos débitos na conta corrente a partir da citação. II - O recurso é tempestivo, as partes são legítimas e está presente o interesse em recorrer. Sem preparo ante a gratuidade de justiça concedida. Passo à análise dos pressupostos constitucionais de admissibilidade. O recurso especial não merece ser admitido quanto à mencionada contrariedade ao artigo 1.022, incisos I, II e III, do Código de Processo Civil, porquanto “Inexiste ofensa [...] 1.022, II, do CPC/2015 quando o Tribunal de origem se manifesta de modo fundamentado acerca das questões que lhe foram submetidas, apreciando integralmente a controvérsia posta nos autos, porquanto julgamento desfavorável ao interesse da parte não se confunde com negativa ou ausência de prestação jurisdicional” (AgInt no REsp n. 2.029.485/MA, relator Ministro Gurgel de Faria, DJe de 19/4/2023). Demais disso, a turma julgadora, após detida apreciação do conjunto fático-probatório dos autos, assentou in verbis: “Destarte, à luz da orientação emanada da Corte Superior, consoante acima explanado, os débitos promovidos na conta do autor mostram-se legítimos. Contudo, registrada a ciência do apelado em 17/02/2020, com a citação deve ser tida por cancelada a autorização, vez que é a data do recebimento pela instituição financeira do pedido pertinente, na esteira do julgado alhures mencionado (AgInt no REsp 1.500.846/DF)” (ID. 38688699). Infirmar fundamentos dessa natureza, como pretende o recorrente, é providência que encontra óbice no enunciado 7 da Súmula do STJ. III - Ante o exposto, INADMITO o recurso especial. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador CRUZ MACEDO Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios A016